Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO. MEDIDOR DANIFICADO. NECESSIDADE DE TROCA DO EQUIPAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO QUE PRECEDEU O CORTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, voltada ao restabelecimento do serviço de fornecimento de gás na residência da recorrente.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso.
3. Em princípio, não há falar em corte arbitrário do fornecimento dos serviços de distribuição de gás quando a suspensão é precedida de notificação ao consumidor que informa sobre a necessidade de se realizar a troca do medidor individual, bem como alerta sobre a interrupção do fornecimento devido à impossibilidade de se aferir o consumo da unidade.
4. Afasta-se, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de falta de notificação quando a comunicação enviada ao consumidor, embora desprovida de maiores dados técnicos, cumpre o propósito de cientificar os fatos e solicitar o cumprimento de obrigações contratuais – apresentando, ainda, canais de atendimento disponíveis para tal fim, bem como para o caso de se fazerem necessários maiores esclarecimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.